Tribunal: TJES
Processo: 0000656-36.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000656-36.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAMELA SANTOS DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33,
CAPUT, C/C O ARTIGO 40, INCISO
II
I
, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06
–

ABSOLVIÇÃO
PRETENDIDA PELA RÉ PAMELA – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – DESCABIMENTO -
RE
DUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
PRETENDIDA POR AMBOS OS RECORRENTES
–
INVIABILIDADE
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI ANTIDROGAS E ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Analisando detidamente as provas contidas nos autos, inexiste comprovação de que a ré teria sido coagida pelo corréu a ingressar no estabelecimento prisional com os entorpecentes, razão pela qual descabido o acolhimento da tese de inexigibilidade de conduta diversa. 2. A natureza e quantidade do entorpecente apreendido, aliado à discricionariedade regrada do magistrado constituem razão idônea para afastar a pena-base do seu patamar de partida. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000656-36.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAMELA SANTOS DE JESUS, HEBERTY FARIAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HEBERTY FARIAS DE OLIVEIRA e PAMELA SANTOS DE JESUS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que os condenou nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo imposta ao réu Heberty a pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado, e, à ré Pamela, foi aplicada a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia que no dia 18 de abril de 2022, a denunciada, trazia consigo e guardava 15 (quinze) buchas de substância similar a "maconha", 04 (quatro) papelotes de substância similar a "cocaína" e 01 (uma) bucha de "haxixe", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, no local supramencionado, a denunciada, com o intuito de visitar seu companheiro preso da justiça Heberty Farias de Oliveira, custodiado na penitenciária se segurança máxima 1, durante procedimento de revista aos familiares, a denunciada ao passar pelo Body Scan, foi constatado alterações nas imagens.

Ato contínuo, ao ser questionada pela equipe de segurança da unidade a denunciada confessou que trazia consigo 15 (quinze) buchas de substância similar a "maconha", 04 (quatro) papelotes de substância similar a "cocaína", 01 (uma) bucha de "haxixe" e 01 (uma) unidade de substância não conhecida similar a "fumo sabiá".

Na oportunidade, a denunciada informou que estava levando a droga apreendida a pedido de seu companheiro Heberty. Ao ser interrogado na delegacia, o denunciado Heberty confessou que pediu para sua companheira levar as drogas para ele. Assim, a autoria e a materialidade do fato encontram-se sobejamente demonstradas através do boletim unificado de n.° 47557491, auto de apreensão de n.° 404.3.2672112022, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, além das declarações contidas nos autos. Presentes, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade, conclui-se estarem satisfeitos os requisitos legais para embasar a presente denúncia.

Em suas razões de recurso a defesa pretende a absolvição da ré Pamela. Alternativamente, busca a redução da pena-base para o mínimo legal em ambos os réus.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 155/157.

Ouvido em juízo, os réus confessaram a autoria delitiva.

Em seu arrazoado, inicialmente a defesa pretende a absolvição da ré Pamela ao argumento de inexigibilidade de conduta diversa eis que a ré teria sido ameaçada pelo corréu, e seu esposo, a levar os entorpecentes até a penitenciária, razão pela qual teria agido mediante coação.

No caso focado, analisando detidamente as provas contidas nos autos, inexiste comprovação de que a ré teria sido coagida pelo corréu a ingressar no estabelecimento prisional com os entorpecentes.

A este respeito, como bem consignou o probo magistrado sentenciante “a palavra dos acusados, sobre tal ameaça, está dissociada das provas carreadas aos autos, não tendo sido corroborada por outra prova documental ou oral capaz de conferir mínimos indícios de que realmente existia tal ameaça como pano de fundo do transporte da droga, inviável reconhecer a excludente prevista no art. 22, do Código Penal.

Neste sentido:

“
Falta de comprovação da existência de coação irresistível a caracterizar a causa exculpante da inexigibilidade de conduta diversa. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido para outro fim. (TJSP; ACr 1500057-47.2023.8.26.0483; Ac. 17077757; Santo Anastácio; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Jayme Walmer de Freitas; Julg. 23/08/2023; DJESP 28/08/2023; Pág. 2818)

Adiante, acerca do pleito defensivo postulando pela redução das penas-base para o mínimo legal, destaco que a jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que apenas se todos os vetores judiciais forem favoráveis a pena poderá ser fixada em seu patamar inicial.

No caso focado, fundado nos artigos 42 da Lei Antidrogas e 59, do Código Penal, o magistrado valorou negativamente em relação a ambos os recorrentes a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, sendo que em relação ao réu Heberty, valorou negativamente seus antecedentes maculados, exasperando levemente, e de forma acertada as penas-base impostas aos réus, impedindo, assim, a fixação do apenamento basal dos condenados no patamar mínimo.

Neste sentido:

2. Manutenção da pena-base fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a natureza lesiva e expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06. (TJES; APCr 0014541-76.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023)

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que
“
foram consideradas de forma negativa à apelante a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, à luz do que dispõe o art. 42 da Lei n.º 11.343/06, sendo a pena-base fixada de forma razoável e proporcional, de acordo com o poder discricionário do julgador de 1º grau”.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.